Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-97.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA. Relação jurídica não comprovada. Documentos insuficientes para embasamento da cobrança e apontamento perante os órgãos de proteção ao crédito. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de demonstração do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA. Relação jurídica não comprovada. Documentos insuficientes para embasamento da cobrança e apontamento perante os órgãos de proteção ao crédito. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de demonstração do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado à ré, ante a integral procedência da ação. Sentença reformada. Apelação provida.